Tribunal: TJMT
Processo: 1003158-28.2022.8.11.0023
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003158-28.2022.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (RECORRENTE), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (REPRESENTANTE), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (RECORRENTE), FELIPE WESLEI SANTIAGO CARVALHO - CPF: 618.937.073-00 (RECORRIDO), ALANA BRUNA CHAVES DE LIMA MOREIRA - CPF: 062.682.061-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1003158-28.2022.8.11.0023.

Origem: Juizado Especial Cível de Peixoto de Azevedo.

Recorrente:
LOJAS AMERICANAS S.A.

Recorridos:
FELIPE WESLEI SANTIAGO CARVALHO
e
B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO
.

Data do Julgamento:
18/07/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – COMPRA EFETUADA EM LOJA VIRTUAL – ENTREGA DE PRODUTO COM DEFEITO – SOLICITAÇÃO DE TROCA OU REEMBOLSO
NÃO ATENDIDA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR –QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

É parte legítima para figurar no polo passivo da ação a empresa que realiza a exposição de produtos de terceiros em seu ambiente de
compras
(“
marketplace
”), porquanto compõe a cadeia de fornecedores (art. 3º do CDC).
Rejeito tal preliminar.

2.

In casu
, o reclamante comprou um sofá 3 e 2 lugares, porém, ao ser entregue o produto apresentou vários defeitos (
diferença de cores entre as peças, ausência de pés, rasgo na parte traseira, madeira solta)
, e as requeridas não se esforçaram para atender as reclamações administrativas do reclamante.

3.

O vício de produto não sanado é suficiente para gerar dano moral
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Tratando-se de vício do produto, o consumidor faz
jus
à devolução do valor pago, nos moldes do art. 18, inciso II, da lei 8.078/90.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
condenar
as requeridas a restituírem ao reclamante a importância paga no produto de
R$ 2.994,90 (dois mil novecentos e noventa e quatro reais e noventa centavos)
corrigidos monetariamente (INPC) a partir da data do desembolso, conforme o disposto na Súmula 43 do STJ, e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigos 240 do CPC, e 405 CC). Ainda,
condenou
as requeridas a pagarem ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (IPCA-E) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigo 405 CC e 240 CPC).

A recorrente
arguiu preliminar de ilegitimidade passive a no mérito
postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Devidamente intimados, apenas o reclamante apresentou as contrarrazões e pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, porque a recorrente integra a cadeia de fornecedores do produto, sendo, portanto, solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da respeitável sentença:

“(...).
Alega a autora que adquiriu realizou a compra de um sofá 3 e 2 Lugares canto TOQUIO LUG/ CHAISE PUFF, pelo valor de R$2.994,90, acrescido o frete. O produto foi entregue, por meio de transportadora, no endereço da Reclamante, na data de 29/06/2022. Entretanto, o produto aportou com defeito (diferença de cores entre as peças, ausência de pés, rasgo na parte traseira, madeira solta). Que utilizou todos os meios administrativos para devolução e restituição dos valores sendo todos infrutíferos. Razão pela requer indenização por danos morais e materiais.

A ré
LOJAS AMERICANAS S/A
, deixou de apresentar contestação no prazo legal. Desse modo, forçoso faz-se reconhecer a revelia do demandado, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95, Enunciados nº 20 do FONAJE e artigo 344 do CPC. Portanto, decreto à revelia da parte ré LOJAS AMERICANAS S/A.

Em defesa, a requerida
B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO
(Id n. 106748169) além, das preliminares já debatidas, não faz juntadas de documentos que viessem a desconstituir os fatos alegados na inicial, bem como não demonstrou qualquer excludentes de responsabilidade.

In casu
, trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º,
caput
, do CDC, sendo a inversão do ônus da prova em benefício da consumidora a medida que se impõem, nos termos do art. 6°, inciso VIII do CDC.

A parte autora desincumbiu-se do seu ônus processual anexando aos imagens de como o produto fora entregue em sua residência, bem como os contatos com a empresa demandada a fim de resolver problema.

Assim, as requeridas não conseguiram demonstrar a ocorrência das excludentes de responsabilidade do art. 14, §3º do CDC
, e,
portanto, as empresas requeridas, não se desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do art. 373 inciso II do NCPC.

Ademais, o produto adquirido pela parte autora irrefragavelmente não possuía a qualidade que dele se esperava, nada obstante o dever jurídico do fornecedor de vender produtos com padrões de durabilidade, excelência e segurança, na exata dicção do art. 4.º III do CDC.

Cuidando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor por eventual dano, seja moral ou material, causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o seu § 3º, do referido Código.

Por conseguinte, o produto em questão ocupa a qualidade de produto essencial na vida moderna, fato que importaria o direito subjetivo do autor de exigir já no primeiro defeito verificado a troca imediata do produto ou adoção das alternativas previstas no § 1.º do artigo 18 do CDC e no § 3.º do artigo supracitado.

Desta forma, faz jus à autora a restituição da quantia paga no produto de R$ 2.994,90 (dois mil novecentos e noventa e quatro reais e noventa centavos) com correção monetária devida
a partir da data do desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

Com efeito, considerando todo o explanado, afasta-se a tese de inexistência de ato ilícito que por ventura tenha sido sustentada pelas requeridas, sendo certo que o caso dos autos é de evidente inadequação dos serviços por elas prestados, o que, via de consequência, afasta a tese de exercício regular do direito, razão pela qual o dever de indenizar a título de danos morais é medida que se impõe.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória.

A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido. Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.”

Conforme bem pontuado na sentença, o reclamante realizou junto ao site da recorrente a compra de um (1) – sofá 3 e 2 Lugares canto TOQUIO LUG/ CHAISE PUF, valor R$ 2.994,90; que o produto fora entregue no dia 29/06/2022, no entanto, o produto chegou com defeito (diferença de cores entre as peças, ausência de pés, rasgo na parte traseira, madeira solta), conforme verificou-se nas fotos anexas a inicial.

Aduz que ao verificar o produto no momento da entrega, imediatamente, estabeleceu contato, através do aplicativo Americanas, comunicando que o produto viera com defeito e manifestando seu interesse na devolução do item e consequentemente a restituição do referido valor pago, todavia, não obteve êxito.

Assim, resta comprovada a falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

O dano moral experimentado pelo reclamante exsurge da falha na prestação do serviço das partes reclamadas em não efetuarem o reparo, em deixarem de substituir o produto defeituoso por um novo, bem como restituir o valor pago.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DE OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFEITO NO PRODUTO – VÍCIO NÃO SANADO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(N.U 1050019-75.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022).

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Com relação ao dano material, tratando-se de vício dos produtos, o consumidor faz
jus
à devolução do valor pago, conforme determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023